Tribunal: STF
Processo: ARE 761260
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FUNÇÃO COMISSIONADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NÃO PREQUESTIONAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX DA CF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 27.05.2009.



    A matéria constitucional versada nos arts. 40, § § 1º, 2º, 3º e 12º, 145, § 1º 150, I e IV, 194, V, e 201, § 11, da Constituição da República não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. 



    Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 



    As instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual não se vislumbra a apontada violação dos dispositivos constitucionais suscitados



    Agravo regimental conhecido e não provido.